Tribunal: TJDFT
Processo: 0706399-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO - ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE PARTIDA SEM PRÉVIO AVISO. NO TRECHO DE RETORNO O DESEMBARQUE OCORREU EM LOCAL DIVERSO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL - INDENIZAÇÃO PELAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE NOVO TRANSPORTE. DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços"
2. O intermediador ou gestor de pagamento, neste caso a empresa de aplicativo de ônibus que viabiliza a viagem e aufere lucro em decorrência, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. A autora adquiriu passagens de ônibus para embargar no estacionamento 12 do Parque da Cidade, em Brasília, às 19h do dia 20/05/2022 (ID 49767751 - pág. 2). No entanto, houve alteração do local de embarque sem o prévio aviso à autora, pois, embora a ré afirme, nas razões recursais, que informou à autora sobre a alteração do local de embarque, verifica-se que a mensagem enviada pela ré comunicando a mudança foi remetida no dia 20/05/2022 às 19h17min. Portanto, a comunicação que a ré alega ter feito à autora não surtiu nenhum efeito, isso porque, remetida em horário posterior ao previamente contratado. Desse modo, impossível a tese da recorrente de que avisou previamente sobre a alteração do local de partida.
4. Assim, para não perder a festa nupcial de sua irmã, a autora teve que adquirir passagens aéreas (ID 49767751). Ademais, a viagem de retorno entre Montes Claros-MG e Brasília-DF foi encerrada no Riacho Fundo II, conforme demonstrado na inicial (p. 14). Isso reforça a falta de compromisso da ré para com seus clientes, pois, no caso em análise, alterou o local de partida do trecho de ida sem prévio aviso à autora e o destino final do trecho de retorno, foi outro completamente diverso daquele previamente contratado.
5. As despesas realizadas pela autora com a passagem aérea e com o pagamento de serviço prestado pela empresa Uber estão discriminadas na inicial e acompanhado dos comprovantes de pagamentos (ID’s 49767911 e 49767914). Desse modo, impossível acolher a tese da requerida de que não há dano material a ser ressarcido.
6. No contrato de transporte de passageiros, em regra o transportador, em decorrência do risco da atividade que assume, incide a presunção da cláusula de incolumidade. Vale dizer, por intermédio dessa cláusula, o transportador assume uma obrigação de transportar o passageiro, ou seja, é dever seu providenciar os meios necessários, com as cautelas devidas, para que o passageiro seja conduzido ao destino desejado e no horário pactuados, devendo responder, portanto, pelo êxito do serviço de transporte contratado. Cuida-se de responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade[1].
7. A autora recorre pedindo a condenação da requerida em danos morais. Ressalto que a compensação a título de danos extrapatrimoniais, salvo as situações de dano in re ipsa, situação em que se presume a violação aos direitos da personalidade, exige-se a demonstração do dano e em que consistiu a lesão aos direitos personalíssimos. E, de acordo com o ordenamento processual, o ônus da prova cabe a quem alega. A autora não demonstrou, minimamente, a ocorrência do dano extrapatrimonial alegado. A vida em sociedade possui como componente natural, determinadas situações desagradáveis, porém, não se pode admitir que qualquer aborrecimento, por mínimo que seja, justifique o reconhecimento do dano moral. Como destacado na sentença, “(...) segundo os elementos processuais, o fato não causou abalo psicológico ou atingiu a integridade moral da autora, a merecer reparação, especialmente porque a autora chegou a tempo de participar da cerimônia de casamento.”
8. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. RECURSO DA RÉ CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a ré recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência, fixados estes em 15% do valor da condenação.
12. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários, arbitrados estes em 15% sobre o valor da condenação.

[1] SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro - 4 ed. São Paulo: Atlas, 2007 - Fundamentos jurídicos.